Tribunal: CARF
Processo: 10880.962810/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962810/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.679 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/FNS.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 16) interposta em 06/09/2011
contra o Despacho Decisório emitido pela DERAT - São Paulo, em 02/08/2011 (e-fls.
09), cuja ciência ocorreu em 12/08/2011 (fls. 10), por meio do qual a autoridade
administrativa não homologou as DCOMP 03607.54419.220907.1.3.02-3775,
37739.50037.300607.1.7.02-6732 e 34553.54055.080107.1.7.02-1118 em que a
Contribuinte pleiteou o valor original de R$ 51.676,41, referente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003. A motivação para a não homologação foi a
insuficiência do crédito relativo ao saldo negativo pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962810/2011-16
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962810/2011-16

No Despacho Decisório não foi reconhecido direito creditório, por
conseqüência, restou um saldo devedor no valor principal de R$ 74.979,69, multa de
R$ 14.995,93 e juros de R$ 69.312,63, calculados em 31/08/2011.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de e-
fls. 16 a 74, em que alega que:
1
- Pagamentos: reafirma que fez recolhimentos de estimativas de IRPJ no
valor total de R$ 162.937,36;
2
- Retenções na Fonte: informou incorretamente o valor de R$ 27.786,21,
mas que recolheu em 02/09/2011 a diferença de R$ 8.242,49 (R$ 27.786,21 - R$
19.633,72). Sendo que R$ 176,14 se refere a IRRF decorrente de fornecimento de
bens e serviços a Entidades da Administração Pública Federal;
3- Conclui:
III- DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NA DIPJ : Portanto, conforme
somatória do exposto nos itens I e II anteriores, (RS 162,937,36 +RS 19.633,72+ RS
8.242,49+ RS 176,l4). comprovamos o crédito total de RS 190,989,71, constante deste
Despacho Decisório, que deduzido o IRPJ DEVIDO de CURSO 139,313,30,
comprova o pagamento a maior ao longo do ano calendário de 2003, que
inquestionável mente permitiu ao contribuinte pleitear o crédito decorrente de
pagamento a maior de IRPJ em RS 51.676,41, que por sua vez fundamenta a
elaboração da PER/DCOMP 37739.50037.30O607.1.7.02-6732 (anexo D), que
retificou a PER/DCOMP No 25132.742S3.27O304.1.3.02-3230 enviada em
27/02/2004.
4 - Solicita o cancelamento da DCOMP 34553.54055.080107.1.7.02-1118, e
validação
das
DCOMPs
29355.46309.220907.1.3.03-0170
e
03607.54419.220907.1.3.02¬3775.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/FNS, conforme acórdão n. 07-42.492, de 31 de agosto de 2018 (e-fl. 77).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 101, no qual
reitera argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
acrescenta outros que são resumidamente reproduzidos na sequência (destaques do original).
Diz que “...tais valores [débito remanescente de R$ 32.763,78] são decorrentes da
somatória do valor da PerDcomp n° 34553.54055.080107.1.7.02-1118, no valor de RS
24.492,55, que o contribuinte já reconheceu, conforme exposto em Manifestação de
Inconformidade, que a mesma foi elaborada em duplicidade mas não conseguiu em nível
administrativo, cancelá-la tempestivamente , mas que não surtiu qualquer efeito compensatório,
pois referia-se a compensação do IRPJ referente Março/2004, que já fora compensado mediante
as PerDcomps n°s 03607.54419.220907.1.3.02-3775, e n° 29355.46309.220907.1.3.03-0170, já
anexadas ao processo de Manifestação de Inconformidade.”
Aduz que “Após glosa do valor de R$ 8.242,49, por parte da Receita Federal
referente parte de valores de IR Retidos em Fonte por clientes, utilizados na composição de
créditos da PerDcomp em epígrafe, o contribuinte efetuou o respectivo pagamento, com os
respectivos encargos moratórios, em 02/09/2011” e que “Adicionando-se aos valores acima o
valor de RS 28,74, que por sua imaterialidade deixamos de analisá-lo, chegamos ao débito total
apurado pela 3a Turma da DRJ/FNS de RS 32.763,78.”
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962810/2011-16

Sustenta que “...o valor cobrado pela Receita Federal, não é devido, pois o Órgão
Federal não está reconhecendo o direito do contribuinte cancelar um procedimento acessório,
que não teve qualquer prejuízo ao fisco federal, e também não permite a baixa neste mesmo
processo de valor efetivo de RS 8.242,49”
Solicita que seja concedido “...o direito de obter o CANCELAMENTO da
PerDcomp n° 34553.54055.080107.1.7.02-1118, simplesmente pelo fato da falha de elaboração
em duplicidade, não ter ocasionado qualquer lesão ao Fisco Federal.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Da análise dos autos, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação, mas sim o requerimento de cancelamento do Per/Dcomp n°
34553.54055.080107.1.7.02-1118, em razão de envio de declarações em duplicidade.
Sendo assim, correta foi a decisão exarada pela instância a quo, a qual valeu-se
dos seguintes fundamentos:
(...)
Quanto à solicitação de cancelamento da DCOMP 34553.54055.080107.1.7.02-
1118, nos termos do art. 88 da IN RFB no. 1.300, abaixo reproduzido, a DCOMP
somente pode ser retificada se estiver pendente de decisão administrativa:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.(grifei)
(...)
Não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida.
Assim, tendo em conta que o requerimento do Recorrente se trata, em verdade, de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP - e não propriamente de recurso contra a sua não
homologação - não se vislumbra possível ao colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se
sobre o tema, por faltar-lhe competência normativa para tanto, devendo a postulação ser feita em
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962810/2011-16

meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do
contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que gerou
exação fiscal sem base imponível, poderá o fato ser levado a conhecimento da autoridade
administrativa para ser objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo
149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 20172).
Nesse quadro o improvimento do recurso é medida que se impõe, eis que o exame
do suposto “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962810/2011-16

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital